Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-81.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE COISA. EXTRAVIO DE MERCADORIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por extravio de mercadoria recebida para transportar. Recurso do autor postula a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistir relação direta do autor-comprador com o réu, mas com o vendedor da mercadoria.
2 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e os argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). O autor discute a responsabilidade do transportador por extravio de mercadoria, que fora contratado para a realização do transporte, de onde exsurge claro o seu direito subjetivo a um pronunciamento judicial sobre a pretensão de direito material, embora a demonstração de que tem direito à indenização seja questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Causa madura. A controvérsia instaurada envolve questões de fato e de direito que acham-se suficientemente amparadas por provas documentais, pelo que é desnecessária a dilação probatória. Dessa forma, avança-se no exame do mérito na instância recursal, em aplicação da técnica da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC).
4 – Contrato de transporte de coisa. Responsabilidade civil. Ao transportador cabe entregar a mercadoria no destino. A responsabilidade inicia-se a partir do momento em que recebe a coisa para transportar e só se encerra quando é entregue ao seu destinatário (art. 749 e 750 Código Civil cc. art. 6o e seguintes Lei 11.442/2007). O autor contratou a ré para o transporte das mercadoria indicadas na inicial. As notas fiscais de ID 21963320 e 21963322 (NF 324 e 327) demonstram a aquisição de diversas mercadorias pelo autor nos dias 08 e 09/06/2020, no valor total de R$ 4.870,30. Das ordens de coleta de mercadoria de ID 21963322 e 21963323, constituem prova do contrato de transporte. Os demais elementos do processo evidenciam que as mercadorias foram extraviadas. O e-mail acostado pelo réu com pedido de restituição das mercadorias não traz evidencia alguma ter se originado do vendedor/remetente (ID 21963349). O e-mail não é institucional, foi emitido por um terceiro, pessoa física, não se podendo concluir, a partir daí, qualquer vínculo com o remetente para amparar a contra-ordem (art. 748 Código Civil). Ao que tudo indica, o réu foi vítima de uma fraude, que não pode ser imputada ao remetente ou ao destinatário, além de não constituir qualquer das excludentes de responsabilidade insertas no art. 12, da Lei 11.442/2007. A circunstancia de as notas fiscais constarem o nome de um emitente distinto daquele que foi inserido na ordem de coleta não exime o réu da obrigação de indenizar as perdas e danos, pois não se discute no processo questões sobre a venda e pagamento do produto, mas apenas quanto ao serviço de transporte de carga. Ademais, os documentos de ID 21963761 - 21963763 dão indícios se tratar um prepostos e preponente, o vendedor e o remetente.
6 – Perdas e danos. A responsabilidade do transportador pelas perdas e danos se limita ao valor declarado da mercadoria, acrescido do valor do frete e do seguro eventualmente contratado (art. 750 Código Civil c/c art. 14 Lei 11.442/2007). As notas fiscais e a ordem de coleta informam que o valor total das mercadorias a serem transportadas era de R$ 4.870,30 (2.124,70 + 2.745,60). Não há prova de contratação de seguro, tampouco que o frete chegou a ser pago, pelo que a indenização fica limitada a esse valor. O autor indica o pagamento, ao vendedor, do valor de R$ 20.000,00, porém a controvérsia sobre mercadoria extraviadas se restringe àquelas descritas nos doc de Ids. 21963322 e 21963323. Dessa forma, pelos danos materiais deve a ré pagar à autora o valor de R$4.870,32, os quais devem ser atualizados desde o desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação.
7 – Dano moral. Ainda que a pessoa jurídica seja passível de sofrer dano extrapatrimonial, sem demonstração de conduta ilícita que importa em ofensa à sua honra objetiva, não há espaço para condenação em reparação por danos morais. O extravio de mercadoria pela transportadora, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade da pessoa jurídica na sua dimensão objetiva, como o bom nome ou reputação, e dar ensejo a indenização por dano moral. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu a pagar R$ 4.870,30, com atualização monetária desde 10/06/2020 e juros de mora de 1% a partir da citação.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E